Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705176-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES AGRAVADO: ECOGARCIA TIJOLOS ECOLOGICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com antecipação da tutela recursal interposto por MARCELO ALMEIDA ALVES E OUTROS contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença em face de ECOGARCIA TIJOLOS ECOLOGICOS LTDA – ME, indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de que o pedido deveria ter sido formulado em autos apartados (ID 221820921, autos originários). Em suas razões (ID 68737031), o agravante sustenta que: 1) o incidente da desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado no curso do cumprimento de sentença; 2) é desnecessária sua tramitação em autos apartados; 3) “a Instrução 2 de 07/04/2022 do TJDFT, em seu artigo 2o, inciso XIV, expressamente autoriza que a desconsideração da personalidade jurídica seja requerida no bojo da execução ou do cumprimento de sentença”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja processado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do cumprimento de sentença. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 225841147, autos originários). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica está previsto no Código de Processo Civil em seus art. 133 e segs. Registre-se: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.” Da leitura dos dispositivos legais, conclui-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é compreendido como incidente processual, e não como processo incidental (autônomo). Não há, na legislação vigente, a exigência de formalização em autos apartados, mas apenas de indicação dos pressupostos legais específicos para instauração do procedimento. No mesmo sentido, é a Instrução 2 de 07/04/2022 deste TJDFT, em seu art. 2o, inciso XIV, ao estabelecer diretrizes para o cadastramento processual das partes em hipóteses específicas, admite que a desconsideração da personalidade jurídica seja requerida nos autos da execução ou do cumprimento de sentença. Portanto, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado nos mesmos autos do processo original. Não é necessário seu processamento em autos apartados. A propósito, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Processamento. Próprios autos. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em vista da r. decisão que indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, ora Agravada, por inadequação da via eleita, fundamentando a necessidade de requerimento do incidente em autos apartados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em se admitir ou não a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. À luz do regramento constante do novo Código de Processo Civil (CPC/2015), verifica-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao ser compreendido como incidente processual, e não processo incidental (autônomo), pode ser instaurado nos mesmos autos do processo original, sendo desnecessário, portanto, que seu processamento se dê em autos apartados, como se ação autônoma fosse. 4. A Instrução no 2 de 07/04/2022 deste TJDFT, no seu art. 2o, inciso XIV, estabelece diretrizes para o cadastramento processual das partes em hipóteses específicas, e admite, expressamente, que a desconsideração da personalidade jurídica seja requerida no bojo da execução ou do cumprimento de sentença. 5. Dessa forma, não há óbice para que se proceda à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que observado o contraditório e a ampla defesa. Tal via processual, além de estar em consonância com as disposições normativas sobre o instituto, também atende aos princípios da celeridade, economia processual e pronta prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1955804, 0746262-58.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MEDIANTE FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE SEU PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. ERROR IN PROCEDENDO. 1. Inexistindo previsão legal que imponha a autuação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, incorre em error in procedendo a decisão que, mediante tal fundamento, indefere seu processamento nos próprios autos do cumprimento de sentença, sobretudo quando disso não decorrer prejuízo à celeridade e à efetividade do processo. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1954521, 0732926-84.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. 1. A sistemática do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, na legislação processual civil vigente, não exige a formalização em autos apartados, mas deve indicar os pressupostos legais específicos, é comunicada ao distribuidor, suspende o processo e impõe a citação dos sócios para manifestação, com a posterior instrução probatória. 2. A exigência de distribuição em apartado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser afastada, podendo ser formulado nos próprios autos do cumprimento de sentença 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1948640, 0736091-42.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.)” Não há impedimento para que se proceda à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprio autos do cumprimento de sentença, observados o contraditório e a ampla defesa. No caso, a única ressalva do juiz foi para que o incidente se processasse em autos apartados, consigne-se: “No mais, em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, consigno que o pedido deve ser formulado em termos e aviado em autos apartados.” Desse modo, deve ser deferido o pedido para que se dê prosseguimento do incidente na origem, especialmente, para evitar a suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC. Registre-se que a análise do atendimento dos pressupostos legais que autorizam a instauração do incidente deve ser feita pelo juízo da origem sob pena de supressão de instância. DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para admitir o processamento e análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator